Tribunal: STF
Processo: AI 796118
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Interposição antes da publicação do acórdão que julgou agravo regimental. Inexistência de ratificação do recurso extraordinário. Recurso prepóstero. Agravo regimental improvido. Salvo posterior ratificação, é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes da publicação do acórdão recorrido, ainda que o julgamento destes não tenha implicado modificação substancial do teor do julgamento original.